Tribunal: TJMT
Processo: 1030914-31.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030914-31.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HILARIO LUIZ GUEDES - CPF: 046.619.669-53 (EMBARGADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER - CPF: 797.213.201-10 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – DOAÇÃO POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO – CONTRADIÇÃO
– AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
1030914-31.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MT – DIST. DE ENERGIA S/A

EMBARGADOS:

HILARIO LUIZ GUEDES e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
visando sanar suposta contradição constante do v. acórdão de Id. 68090992, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso dos embargados
, para condenar a embargante a restituir o valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), dispendidos na construção da rede de energia elétrica a ser incorporada à concessionária
.

Em suas razões de Id. 69893473, a embargante sustenta que o julgado apresenta contradiç
ão ante a não comprovação da despesa com a construção da rede, visto que o documento apresentado pelos embargados não comprova o desembolso.

Sustenta que os embargados não juntaram aos autos nota fiscal ou recibo emitidos pela empresa com quem supostamente firmou contrato de construção da rede de energia, tendo os mesmos apresentado apenas um laudo de vistoria produzido vinte anos após, documento que, a toda evidência, não comprova as despesas da época.

Assim, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração de modo a sanar a contradição apontada, e, por conseguinte, reapreciar o recurso de apelação interposto partindo da premissa de que embargado não apresentou nos autos qualquer documento idôneo, contemporâneo à obra, referente ao serviço supostamente contratado.

Contrarrazões ofertadas no Id. 70405463, pela rejeição dos embargos com a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, visando sanar suposta contradição constante do acórdão de Id. 68090992, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – DOAÇÃO POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez demonstrado que houve a incorporação de construção de rede elétrica realizada por particular à concessionária, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito.

Comprovado os gastos desprendidos pelo particular, o ressarcimento no valor desembolsado é medida que se impõe.
”

De início, destaco que embora a embargante alegue que o
decisum
recorrido é contraditório,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das suas insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, a matéria relaciona-se
ao direito de ressarcimento dos valores despendidos na construção da rede de energia elétrica a ser incorporada à concessionária por meio do “termo de doação”.

Conforme restou consignado, a concessionária não se contrapôs ao laudo de vistoria e constatação acostado no Id. 62320992, argumentando apenas que
“o referido laudo, diga-se unilateral, presta-se tão somente para quantificar a estrutura lá existente e não para justificar o reembolso pretendido pela parte demandante, que, ao que parece, pretende ser restituído com base em um comprovante imaginário”
.

Tal fato se converteu no entendimento que, se a avaliação se presta para a quantificação da estrutura existente, se mostra apta a demonstrar os valores gastos para a sua construção.

Ora, a concessionária embargante tinha condições de fornecer elementos para embasar sua insurgência, contudo, não o fez e, ao contrário, reconheceu os direitos sobre a rede particular pelo Contrato de Adesão para Incorporação de Rede Particular nº 14153/2017 MT. (Id. 62320990)

Desse modo,
não há falar qualquer vício a ser sanado, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a Resolução Normativa da ANEEL a ser utilizada como critério para atualização dos valores a serem restituídos ao consumidor em razão da expansão das redes de energia elétrica do Programa Luz para Todos. É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-“
(N.U 0013212-77.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 13/05/2020)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021